Tribunal: TJPA
Processo: 0800564-28.2023.8.14.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800564-28.2023.8.14.0016

APELANTE: GEDIAEL LEANDRO BONIFACIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. FRACIONAMENTO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE NUMERÁRIO. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, contra sentença que reconheceu a materialidade e a autoria delitivas em razão da apreensão de duas porções de maconha, seis porções de cocaína e quantia em dinheiro, fixando pena definitiva de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, com incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão:

3.

(I) definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e

4.

(II) estabelecer se os elementos colhidos autorizam a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo toxicológico definitivo, registros fotográficos e auto de exibição e apreensão das substâncias entorpecentes.

4.

A autoria delitiva resulta dos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

5.

Os depoimentos policiais constituem meio de prova idôneo quando prestados em juízo e corroborados por outros elementos probatórios, inexistindo demonstração concreta de vício capaz de comprometer sua credibilidade.

6.

O fracionamento das substâncias em oito porções distintas, a diversidade dos entorpecentes apreendidos, a apreensão de numerário em espécie e o contexto da abordagem em local de aglomeração noturna evidenciam a destinação mercantil da droga.

7.

A testemunha ouvida em juízo forneceu elemento corroborativo ao relatar conhecimento da atividade de comercialização de drogas exercida pelo acusado para sustentar o próprio vício.

8.

O tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 possui natureza de ação múltipla, sendo suficiente a prática de qualquer dos verbos nucleares previstos no dispositivo, sem necessidade de comprovação de ato específico de venda.

9.

O conjunto probatório é firme e convergente quanto à autoria e à materialidade delitivas, afastando a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

10.

Os elementos objetivos dos autos demonstram incompatibilidade com a hipótese de consumo pessoal, inviabilizando a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

11.

A dosimetria observa o sistema trifásico previsto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, apresenta fundamentação idônea e não revela ilegalidade, desproporcionalidade ou erro material passível de correção de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Depoimentos de policiais prestados em juízo constituem prova válida para fundamentar condenação por tráfico de drogas quando corroborados por outros elementos probatórios.

2.

O fracionamento da droga, a pluralidade de porções, a diversidade de entorpecentes e a apreensão de numerário em espécie evidenciam a destinação mercantil da substância.

3.

O crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 configura tipo penal de ação múltipla, dispensando a comprovação de ato específico de mercancia.

4.

A presença de elementos objetivos incompatíveis com o consumo pessoal afasta a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

5.

A dosimetria regularmente fundamentada e em conformidade com o sistema trifásico deve ser preservada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 33, § 4º; Código Penal, arts. 59 e 68; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.703.590/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800564-28.2023.8.14.0016

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CHAVES/PA

RECORRENTE: GEDIAEL LEANDRO BONIFACIO

DEFESA: CADNA FERNANDA FORMIGOSA PINHEIRO – OAB/PA 16.682

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por GEDIAEL LEANDRO BONIFÁCIO, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Chaves/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343.2006 (tráfico de drogas), fixando-lhe pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 200 (duzentos) dias-multa (ID 36079144).

Segundo a denúncia (ID 36079082), no dia 09.12.2023, em frente ao bar Casa de Show Céu, localizado na Rua Otton Pinheiro, Flor do Campo, zona urbana do Município de Chaves/PA, o Recorrente foi preso em flagrante por, em tese, levar consigo e vender drogas, ocasião em que teriam sido apreendidas 02 (duas) porções de substância semelhante a maconha, 06 (seis) porções de substância semelhante a cocaína, além da quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais).

Consta da sentença (ID 36079144) que a denúncia foi oferecida em 12.04.2024 e recebida em 04.07.2024, e que, na dosimetria, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, mantendo-se a pena intermediária por ausência de agravantes e atenuantes, com posterior incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343.2006, na fração de 2.3, resultando na reprimenda final já referida, além de substituição por penas restritivas de direitos, nos termos delineados no decisum.

Em suas razões recursais (ID 36079150), a Defesa sustenta, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório, aduzindo que a condenação teria se lastreado quase exclusivamente em depoimentos policiais, sem demonstração segura da mercancia; aponta, ainda, fundamentação insuficiente da sentença e invoca a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, postulando a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343.2006.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 36079155), refutando os argumentos defensivos e defendendo a higidez do édito condenatório, ao fundamento de que a materialidade e a autoria estariam amparadas por laudo toxicológico e pelo contexto da apreensão (pluralidade de substâncias, fracionamento, numerário), além da prova oral judicializada, inclusive com menção a elemento de corroboração por testemunha não vinculada à persecução penal; ao final, pugnou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu total improvimento, para manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 36824926), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, destacando a suficiência do conjunto fático-probatório para preservação da condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343.2006 e a inaplicabilidade da desclassificação para o art. 28 do mesmo diploma, concluindo pela manutenção do
decisum

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e a regularidade formal do apelo interposto por GEDIAEL LEANDRO BONIFÁCIO, conheço do recurso em seus termos.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares autônomas pela Defesa, limitando-se a insurgência a matérias de mérito, razão pela qual passo diretamente à sua apreciação.

III. MÉRITO

A denúncia imputou ao Recorrente a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, narrando que, no dia 09 de dezembro de 2023, em frente à Casa de Show “Céu”, na localidade Flor do Campo, zona urbana do Município de Chaves/PA, foi preso em flagrante por levar consigo e vender drogas, sendo apreendidas 02 porções de maconha, 06 porções de cocaína, além da quantia de R$ 180,00 em espécie.

Sobreveio sentença condenatória que reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 200 (duzentos) dias-multa.

A Defesa sustenta insuficiência probatória, afirmando que a condenação teria se baseado essencialmente em depoimentos policiais, requerendo a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Não assiste razão ao Recorrente
.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo, registros fotográficos e auto de exibição e apreensão.

A autoria, por sua vez, restou evidenciada pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Os policiais militares ELIDELTON DOS SANTOS VIANA, MATHEUS PANTOJA DE OLIVEIRA e RODRIGO PAIVA BORGES foram firmes e coerentes ao relatar que o Recorrente, ao perceber a aproximação da viatura, apresentou comportamento suspeito, sendo abordado e encontrado na posse das substâncias entorpecentes e do numerário.

A testemunha LUIZ HENRIQUE SOUZA BARBOSA, embora não tenha presenciado diretamente a venda no momento da abordagem, afirmou conhecer a atuação do Recorrente na comercialização de drogas para sustentar o próprio vício.

Ressalte-se, ainda, que as substâncias (maconha e cocaína) estavam fracionadas em 08 (oito) porções, totalizando aproximadamente 4,5g, circunstância que, associada ao local dos fatos — ambiente de aglomeração noturna — e à apreensão de dinheiro em espécie, reforça a destinação mercantil e afasta a tese de uso próprio.

A alegação de que a condenação se fundou exclusivamente em prova policial não prospera.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no AREsp n. 2.703.590/RJ, firmou entendimento de que o depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo, sobretudo quando corroborado por outros elementos constantes dos autos, somente podendo ser afastado mediante demonstração concreta de vícios que comprometam sua credibilidade, o que não ocorreu.

No precedente referido, assentou-se, ainda, que o tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla, bastando a prática de qualquer dos verbos nucleares ali descritos, como “trazer consigo” ou “ter em depósito”, não sendo imprescindível a comprovação de ato específico de mercancia.

No caso concreto, os depoimentos policiais são harmônicos, foram colhidos sob contraditório e encontram respaldo nos demais elementos probatórios.

A defesa não apontou qualquer irregularidade concreta apta a infirmar sua validade. Além disso, o fracionamento da droga, a pluralidade de porções e a apreensão de numerário constituem circunstâncias objetivas incompatíveis com o mero consumo pessoal.

Dessa forma, o conjunto probatório revela-se firme e convergente quanto à materialidade e à autoria delitivas, não havendo espaço para aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Também não procede o pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, pois os elementos objetivos demonstram que a substância não se destinava exclusivamente ao consumo próprio, sendo correta a subsunção dos fatos ao art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Mantém-se, portanto, a condenação nos exatos termos fixados na sentença.

DOSIMETRIA DA PENA

Embora a dosimetria da pena não tenha sido objeto específico de insurgência recursal, trata-se de matéria de ordem pública, passível de controle ex officio por esta Corte, em razão do efeito translativo do recurso de apelação, aliado aos princípios da legalidade e da individualização da pena.

Passo, pois, à análise da dosimetria.

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo sentenciante fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, considerando tratar-se de substância de alto potencial lesivo e intensa disseminação no meio social, circunstância que justifica maior reprovabilidade da conduta.

Na segunda fase, inexistindo agravantes ou atenuantes, manteve-se a pena intermediária no mesmo patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na terceira fase, reconhecida a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, aplicou-se a fração de 2/3, resultando na pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, fixado o regime inicial aberto.

A dosimetria observou o sistema trifásico previsto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, com fundamentação idônea, proporcional e individualizada, não se verificando qualquer ilegalidade, desproporcionalidade ou erro material a ser corrigido de ofício, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Chaves/PA.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026